Tribunal: STF
Processo: AI 658518
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementas: 1. SERVIDOR PÚBLICO. Revisão geral e anual de vencimentos. Repercussão geral reconhecida no RE nº 565.089, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 1º.02.2008. Foi reconhecida a repercussão geral de recurso extraordinário que tenha por objeto a omissão do Poder Executivo no não encaminhamento de projeto de lei que vise a reajuste anual de vencimentos de servidores públicos, conforme determina o inciso X do art. 37 da Constituição Federal.



    2. RECURSO. Extraordinário. Matéria objeto de repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Observância dos arts. 328, § único, do RISTF e 543-B do CPC. Reconsideração da decisão agravada. Agravo regimental prejudicado. Reconhecida a repercussão geral da questão constitucional objeto do recurso extraordinário, devem os autos baixar à origem, para os fins do art. 543-B do CPC.